Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0707717-55.2020.8.07.0000 DECISÃO 1. Defiro a gratuidade da justiça à autora, com fulcro nos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Em decorrência, fica dispensado o depósito a que alude o art. 968, II, do CCPC, nos termos de seu § 1o. 2. Para a compreensão da controvérsia, instrua-se o feito com cópia de outras peças do processo originário (autos n. 2017.01.1.049032-5), especialmente, da petição inicial, defesa ofertada, sentença e razões da apelação interposta. Prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator